Tribunal: TJMT
Processo: 0001159-73.2016.8.11.0021
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001159-73.2016.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIANO BUENO DA LUZ - CPF: 835.745.141-15 (EMBARGANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE DA SILVA REIS - CPF: 388.176.378-31 (EMBARGADO), ALDO ROBERTO REZENDE RODRIGUES - CPF: 208.622.021-91 (EMBARGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE DA SILVA REIS - CPF: 388.176.378-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE DA SILVA REIS - CPF: 388.176.378-31 (EMBARGANTE), LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 046.299.821-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §11, DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Demonstrada a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão indicada e majorar os honorários arbitrados pela sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001159-73.2016.8.11.0021 (ID no 15525482) – CLASSE 1689 – CNJ – ÁGUA BOA (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUZIANO BUENO DA LUZ contra o v.acórdão que à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ALDO ROBERTO REZENDE, mantendo a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 1159-73.2016.811.0021), ajuizada pelo embargante contra os embargados, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 33.000,00 à título de indenização por dano material, bem como, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, devendo a parte autora arcar com o percentual de 30% do montante e a parte requerida com o percentual de 70% da obrigação (cf. ID 15254977).

O embargante alega que o v.acórdão deixou de majorar os honorários fixados na sentença, em razão do desprovimento do apelo da parte requerida, de acordo com o que dispõe o art. 85, §11o do CPC.

A parte embargada deixou transcorrer o prazo, sem apresentar manifestação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18.03.2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada, exatamente o caso dos autos.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico do autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2a Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

O v.acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Assim, acolho os declaratórios para sanar a omissão e, complementando o acórdão embargado, com fulcro no art. 85, §11o, do CPC, majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020